Tribunal: TJMT
Processo: 1087456-48.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087456-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES - CPF: 570.788.901-91 (RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PELO PJE. VALIDADE. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pela instituição financeira, mantendo a exigibilidade de multa por descumprimento de obrigação de fazer consistente na cessação de cobranças e exclusão do nome da autora de relatório de empréstimos junto ao Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente; (
ii
) verificar se a intimação realizada pelo sistema
PJe
atende à exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ; e (
iii
) analisar se o valor da multa fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a instituição financeira alegue que a obrigação já estava cumprida desde 06/08/2024, os extratos bancários juntados aos autos comprovam que os descontos persistiram até abril de 2025, evidenciando o descumprimento da ordem judicial.

4. A intimação realizada pelo sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006, atendendo à exigência da Súmula 410 do STJ, especialmente considerando que o banco teve plena ciência da obrigação imposta.

5. O valor da multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00, mostra-se adequado e proporcional, considerando que o descumprimento se estendeu por vários meses, não caracterizando enriquecimento sem causa, mas cumprindo sua função coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação realizada pelo sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, atendendo à exigência da Súmula 410 do STJ para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. 2. O valor da multa astreinte deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional, especialmente quando previamente limitado pelo juízo para evitar desproporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 536, §1º e 537; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJMT, NU 10152454820238110001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1087456-48.2024.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrid
a
:
ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES requereu o cumprimento de sentença em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., postulando o pagamento de R$ 15.208,88 (quinze mil, duzentos e oito reais e oitenta e oito centavos), referente a danos morais e multa por descumprimento de obrigação de fazer.

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Bloqueio.

Noticiou que: a) a obrigação de fazer já havia sido cumprida antes mesmo da decisão judicial, com a liquidação do contrato em 06/08/2024; b) não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme exige a Súmula 410 do STJ; c) o valor da multa é desproporcional e caracteriza enriquecimento sem causa. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do título por cumprimento anterior da obrigação; b) a nulidade por ausência de intimação pessoal; c) subsidiariamente, a redução do valor da multa.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os descontos sobre o benefício previdenciário da exequente persistiram até abril de 2025, em contradição com a alegação do banco de que a obrigação havia sido cumprida em agosto de 2024; b) a intimação pelo sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006; c) o valor da multa é adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o descumprimento perdurou por vários meses.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) não houve descumprimento da obrigação de fazer, pois o contrato já estava liquidado desde 06/08/2024, antes mesmo da decisão judicial; b) não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme exige a Súmula 410 do STJ; c) o valor da multa é desproporcional e caracteriza enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexigibilidade do título executivo; b) reconhecer a nulidade por ausência de intimação pessoal; c) subsidiariamente, reduzir o valor da multa.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Multa por descumprimento de obrigação de fazer.

A astreinte, prevista nos artigos 536, §1º e 537 do CPC, é medida coercitiva que visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sua finalidade não é compensatória, mas sim garantir a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser fixada de ofício pelo juiz, sendo exigível a partir do descumprimento da decisão que a estabeleceu, desde que o devedor tenha sido devidamente intimado.

O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o art. 537, §1º do CPC, podendo ser modificado pelo juiz caso se torne insuficiente ou excessivo.

No caso em análise, a obrigação de fazer consistia na cessação da cobrança dos valores mensais vinculados ao contrato de n° 0048203254720240806C e na retirada do nome da autora do relatório de empréstimos e financiamento SCR junto ao Banco Central, conforme determinado na decisão liminar de ID
de Origem
178967730. O prazo para cumprimento era de 48 horas a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00.

A intimação do banco recorrente ocorreu em 18/12/2024, conforme consta na manifestação do próprio banco (ID
/PJe2
316882415), tendo o prazo para cumprimento se encerrado em 24/01/2025, considerando o recesso forense.

Contudo, apesar de o banco alegar que a obrigação já estava cumprida desde 06/08/2024, os documentos juntados aos autos demonstram o contrário. Os extratos bancários anexados aos
IDs

de Origem 1
94515472, 193037176 e 193037187 comprovam que os descontos persistiram até abril de 2025, evidenciando o descumprimento da ordem judicial.

Quanto à necessidade de intimação pessoal, embora a Súmula 410 do STJ estabeleça que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
, no presente caso, o banco foi devidamente intimado pelo sistema
PJe
.

Ressalte-se que as intimações realizadas pela plataforma
PJe
são consideradas como intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006, que dispõe:
"As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico."

Portanto, não há que se falar em inobservância da Súmula 410 do STJ, pois o banco teve plena ciência da obrigação imposta e do prazo para seu cumprimento, tendo inclusive se habilitado nos autos em 16/01/2025, conforme relatado em sua própria manifestação.

No tocante à razoabilidade do valor da multa, verifica-se que a decisão liminar fixou multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento. O prazo para cumprimento da obrigação decorreu em 19/12/2024, porém a ordem permaneceu sem o devido cumprimento até pelo menos abril de 2025, conforme comprovado nos autos.

Considerando que o descumprimento se estendeu por vários meses, o valor total da multa (R$10.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não caracterizando enriquecimento sem causa da parte exequente. A multa astreinte tem caráter coercitivo e não indenizatório, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENÇÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES - DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A fixação das astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial é medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo juízo a quo é medida que se impõe. (NU 10152454820238110001 TURMA RECURSAL CÍVEL
//
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)"

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o valor da multa foi previamente limitado a R$10.000,00 pelo próprio juízo, justamente para evitar desproporcionalidade. Reduzir a multa significaria esvaziar sua eficácia coercitiva, incentivando o descumprimento de decisões judiciais por grandes instituições financeiras.

Portanto, não há razão para afastar ou reduzir a multa aplicada, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025